Tribunal: TJSP
Processo: 0041660-19.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE CONTÍNUA E INCONTESTADA DE IMÓVEL POR MAIS DE VINTE ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se as provas documentais e testemunhais apresentadas ao Juízo são suficientes para o correto equacionamento da demanda, a dispensa de nova perícia não justifica a anulação da sentença.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE CONTÍNUA E INCONTESTADA DE IMÓVEL POR MAIS DE VINTE ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se as provas documentais e testemunhais apresentadas ao Juízo são suficientes para o correto equacionamento da demanda, a dispensa de nova perícia não justifica a anulação da sentença. 2. Preenchidos os requisitos para usucapião extraordinária, deve ser declarado a favor do possuidor o domínio sobre o imóvel indicado pelo Perito Judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041660-19.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIA
GUTIERREZ MORALES DE RIVAS (ESPÓLIO), ANTONIO RIVAS CARRASCO
(ESPÓLIO) e ELISABETE GUTIERREZ RIVAS DOMINGUES (INVENTARIANTE), é
apelado VALDEMAR BORGES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041660-19.2010.8.26.0100 ERA
2
Apelação Cível no 0041660-19.2010.8.26.0100
Apelantes: Antonia Gutierrez Morales de Rivas, Antonio Rivas Carrasco e Elisabete
Gutierrez Rivas Domingues
Apelado: Valdemar Borges de Souza
Comarca: São Paulo
V. 1699
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS. POSSE CONTÍNUA E INCONTESTADA DE
IMÓVEL POR MAIS DE VINTE ANOS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se as provas documentais e testemunhais apresentadas ao Juízo
são suficientes para o correto equacionamento da demanda, a
dispensa de nova perícia não justifica a anulação da sentença.
2. Preenchidos os requisitos para usucapião extraordinária, deve
ser declarado a favor do possuidor o domínio sobre o imóvel
indicado pelo Perito Judicial.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (fls. 451/454), por meio da qual a MM. Juíza da 2a Vara de Registros
Públicos do Foro Central de São Paulo, em ação de usucapião extraordinária, julgou
procedente o pedido inicial para declarar o domínio do autor sobre o imóvel
localizado na Rua Maria Dafré, no 471, Vila Prudente, nesta Capital, descrito no
laudo pericial (fls. 414/200 e 360/370). Em razão da sucumbência, condenou os réus
ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do
valor da causa.
Segundo os réus, ora apelantes, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque o imóvel foi adquirido por eles e que, na verdade, o imóvel
adquirido pelo apelado é o terreno vizinho. Afirma que o apelado induziu o juízo em
erro sobre qual o imóvel que pretende usucapir, ora fazendo menção ao imóvel no
469, ora ao imóvel no 471. Alegam que os possuidores anteriores fizeram proposta
de compra do imóvel discutido nos autos no ano de 2003, de forma que não se pode
afirmar que o apelado tinha a posse mansa e pacífica do bem desde 1998, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041660-19.2010.8.26.0100 ERA
3
qual a improcedência da ação é devida. Subsidiariamente, pretendem a anulação da
sentença para a realização de nova perícia no imóvel, diante das informações
confusas prestadas pelo apelado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 465/468).
Contrarrazões apresentadas (fls. 473/483).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelos apelantes, por não
vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade de sentença.
No caso em análise, realmente não havia necessidade de realização
de nova perícia, pois a prova pericial realizada foi conclusiva, considerando sua
produção para o fim de esclarecer a qual imóvel de fato se refere o pedido inicial
(fls. 367), de tal modo que a sua repetição não alteraria o resultado da demanda.
Na verdade, a prova constante dos autos, incluindo documentos e
testemunhas, é robusta e suficiente para a formação do convencimento do julgador,
não tendo sido demonstrada a pertinência e a relevância da produção de nova
perícia, de tal forma que não se justifica anular a sentença judicial.
Superada essa questão, constato que, quanto ao mérito, a sentença
judicial está suficientemente motivada e deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este Tribunal (artigo 252

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041660-19.2010.8.26.0100 ERA
4
do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631,
Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017 e AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017).
A tese recursal, que praticamente reproduziu o teor da contestação,
não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos constantes da sentença proferida
pela MM. Juíza Renata Pinto Lima Zanetta que, de maneira dialética, versou sobre a
matéria objeto dos autos.
De fato. O conjunto probatório demonstra que os requisitos legais
para a usucapião foram devidamente preenchidos pelo autor.
Pelo que consta dos autos, o apelado está na posse contínua do
imóvel localizado na Rua Maria Dafré, no 471, nesta Capital, há mais de vinte anos
(1998), segundo as informações obtidas pelo Perito Judicial durante a vistoria no
local (fls. 141/200) e esclarecimentos complementares (fls. 360/370). Apesar do
afirmado nas razões recursais, não existe nenhuma prova concreta de que as
informações da parte tenham induzido o Juízo em erro, já que demonstrado por
documento que o imóvel usucapiendo sofreu alteração, recebendo novo número (no
471), conforme consta da comunicação enviada pela Prefeitura, cadastrado sob o no
044.033.0040-5 (fls. 26/28).
Como bem observado na sentença: “Nesta linha, as provas dos
autos demonstram, com firmeza, que o imóvel objeto do pedido de usucapião situa-
se na Rua Maria Dafré, no 471, Vila Prudente, São Paulo, com cadastro de
contribuinte junto ao Município sob o o 044.033.0040-5, o qual foi adquirido dos
antecessores José Antonio Cimatti Júnior e Fernando Cimatti, por meio do
"instrumento particular de compromisso de compra e venda de posse de imóvel
urbano" celebrado em 07 de janeiro de 1.998” (fl. 452).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041660-19.2010.8.26.0100 ERA
5
E, ainda:
“(...) o i. Perito Judicial foi enfático ao justificar que: "O
signatário retorna aos autos para dizer que razão assiste ao Patrono do
Requerente, tendo em vista que na capa da Planta de Levantamento Topográfico,
fls.193, constou que o imóvel corresponde ao no 469 da Rua Daffré, quando na
verdade deveria ter constado que o imóvel usucapiendo corresponde ao no 471 da
Rua Maria Daffré. Assim, segue Planta de Levantamento Topográfico e Memorial
Descritivo, constando o número correto do imóvel usucapiendo, ou seja, Rua
Maria Daffré, no 471" (fls. 362). Desta feita, não assiste razão à parte contestante,
porquanto a área usucapienda não diz respeito ao imóvel situado à Rua Maria
Daffré, no 469, que, de fato, é objeto de locação (autor é locatário)” - (fls. 453 –
destaque meu).
Como se não bastasse isso, é visível que o apelado ocupa o bem
com ânimo de dono. Nesse sentido é o testemunho de José Antonio Cimatti Júnior,
cedente do imóvel, que confirmou a regularidade da alienação ao autor (fl. 449),
ocorrida em 07/01/1998 (fls. 15/16), esclarecendo que o bem vendido "ficava ao
lado do imóvel 469", bem como os depoimentos das demais testemunhas, que foram
uníssonas em confirmar a posse ininterrupta e pacífica do apelado (fls. 445 e 447).
Assim, os requisitos para a usucapião foram devidamente
preenchidos, eis que o apelado demonstrou exercer posse, com animus domini,
sobre a área usucapienda por mais de quinze anos ininterruptos e sem oposição,
previstos no artigo 1.238 do Código Civil1
1 Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz
que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de
Imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041660-19.2010.8.26.0100 ERA
6
Por fim, é certo que os apelantes não demonstram qualquer ato de
oposição à posse do apelado, ao longo dos anos, o que foi corroborado pela prova
testemunhal.
Nessas condições, preenchidos os requisitos para usucapião
extraordinária pelo apelado, a r. sentença judicial não merece reparo e deve ser
mantida pelo próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em virtude deste resultado e considerando que a ré permanece
vencida, mantenho a sucumbência. Deixo, entretanto, de majorar os honorários
fixados anteriormente por ser vedado ao Tribunal, no cômputo geral de sua fixação
na fase de conhecimento, ultrapassar o limite estabelecido no §2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora